Tribunal: TJDFT
Processo: 0021856-31.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0021856-31.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A RECORRENTE: CARVALHO CONSULTORIA E TREINAMENTO COM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EMBARGADO: CARVALHO CONSULTORIA E TREINAMENTO COM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL RECORRIDO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A DESPACHO Defiro o pedido (ID 71717581) de retirada do processo da pauta da 18a Sessão Ordinária Virtual desta 4a Turma Cível (período de 05/06/25 a 12/06/25) (RITJDFT 123 parágrafo único). Inclua-se o feito em pauta para julgamento presencial a ser oportunamente designado. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator